Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725514-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO GOMES DE SOUZA em face da decisão de ID 130143097, do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733966-11.2018.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Relativamente à petição de id. 125045411, é de se salientar que o executado foi citado por edital, publicado no DJe de 14/12/2021, tendo sido certificado o decurso do prazo para pagamento da dívida ou oposição de embargos do executado no id. 111160241. Os autos foram, então, encaminhados à Defensoria Pública para que exercesse o múnus da Curadoria Especial, não tendo sido opostos embargos à execução (id. 118426285). Após a realização de penhora via sistema SISBAJUD, parcialmente frutífera, o executado compareceu ao feito, opondo embargos à execução nos próprios autos do feito executivo, o que consiste em afronta ao disposto no art. 914, § 1o, do CPC, o qual estabelece que a ação incidental é distribuída por dependência e autuada em apartado. No caso dos autos, uma vez que já houve a preclusão do prazo para oposição de embargos pelo executado, não há utilidade em determinar a distribuição da ação, eis que intempestiva. Desse modo, apenas a impugnação à penhora e o pedido de gratuidade de justiça poderão ser objeto de análise. As demais questões demandam ação própria, seja via embargos à execução, seja ação de conhecimento para os pedidos condenatórios formulados. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o executado não comprovou a alegada hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido. No que tange à impugnação à penhora, igualmente não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove as alegações do executado de que o bloqueio realizado atingiu verba de natureza salarial ou estava depositada em conta salário, ônus esse que lhe é imposto. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e o pedido de gratuidade de justiça. Após preclusão, libere-se o valor penhorado (id. 120265914) ao exequente, por meio de transferência bancária para conta a ser informada pela parte. O exequente deverá promover o prosseguimento do feito, indicando bens à penhora em 05 dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 1(um) ano, na forma do art. 921, III do CPC. Intimem-se”. (ID 37862085). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37862065), que na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face do executado para cobrança dos valores estabelecidos em contrato de mútuo e dos encargos dele decorrentes de valores de taxas condominiais do ano de 2011 até o ano de 2015. Afirma que é proprietário do imóvel no condomínio agravado e que se encontra inadimplente com as taxas de condomínio. Devidamente citado no feito (citação por edital), permaneceu inerte e o prazo transcorreu in albis. A Defensoria Publica foi constituída como Curadora Especial e, em sua manifestação, não apresentou embargos à execução. Sustenta que a agravada requereu a pesquisa SISBAJUD, sendo o resultado frutífero, bloqueando a quantia de R$ 8.095,22 (oito mil, noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Diz que com o bloqueio o agravante apresentou impugnação à penhora, alegando violação ao devido processo legal, bem como a inobservância da impenhorabilidade de tais verbas, nos termos do art. 833, inciso IV, d o Código de Processo Civil. E, depois de apresentada a impugnação, o Juízo de primeiro grau não acolheu as alegações do executado e não desconstituiu a penhora realizada. Aduz que o Juiz a quo não levou em consideração que o agravante tem despesas mensais básicas com alimentação, saúde, moradia, luz, água e transporte. Por estar o executado representado por advogado particular, não está impedido de receber o benefício da justiça gratuita, pois não apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo. Assevera que o estado de hipossuficiência econômica não decorre necessariamente da remuneração recebida pelo pleiteante do benefício da gratuidade de justiça, mas de sua impossibilidade de fazer face às custas, despesas judiciais e verbas honorárias, sem prejuízo de sua manutenção, em digna condição. Assinala que há muito tem prevalecido nas diversas esferas da Justiça o entendimento de que a juntada, aos autos, da declaração de pobreza, tem presunção juris tantum de veracidade, conceito que, por sinal, foi incorporado pelo legislador ao atual código de Processo Civil, em seu art. 93, § 3o. Frisa que no presente caso o benefício da gratuidade de justiça foi denegado mesmo tendo o agravante comprovado, documentalmente, a insuficiência de seus rendimentos atuais para fazer face ao seu sustento e demais despesas necessárias para manter um módico padrão de vida. Defende que o Juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício. Destaca que o bloqueio, no valor de R$ 8.095,22 (oito mil, noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), realizado na sua conta corrente deve ser considerado nulo, por infringência ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na espécie, a constrição que incidiu sobre a conta corrente salário do agravante não andou bem, porque tais verbas possuem natureza salarial para o sustento do impugnante e de sua família, comprovadas pelo agravante. Observa que é manifestamente impenhorável o numerário bloqueado em sua conta corrente, por força do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A monta bloqueada é oriunda do seu salário, portanto, a sua dinâmica salarial teve forte influência negativa e agravada mais ainda pelo bloqueio que impediu o pagamento de compromissos financeiros do dia a dia, como cartão de crédito, financiamentos. Assim, a verba, reconhecida impenhorável absolutamente, mostra-se necessária para o ajuste de contas. Registra que a regra de impenhorabilidade dos proventos encontra exceção apenas quando confrontada com a pretensão de constrição para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Argumenta que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de despesas condominiais ordinárias (art. 12 da Lei n. 4.591/64) e extraordinárias, tais como honorários contratuais, taxa de leitura de água e multa, devidamente previstas nas atas das assembleias e convenção do condomínio (Tema 409 do STJ). A prescrição de débitos de taxa de condomínio é exaurida no lapso temporal trienal, previsto no art. 206 §3, do Código Civil. No presente caso, as taxas condominiais que o agravado está cobrando são do ano de 2001 até o ano de 2015, além disso, embora estejam prescritas, o agravante já pagou todas as dividas em um acordo judicial que realizou nos autos do processo (0732369-41.2017.8.07.0001). Salienta que as parcelas as quais o agravado indica como estando em débito já foram pagas e, inclusive, enviado comprovante para a antiga Contabilidade responsável pela emissão dos boletos. Salienta, ainda, que o Condomínio, no ano 2017, ajuizou uma ação de execução com o mesmo pedido e causa de pedir, e nesta ação o agravado realizou um acordo para por fim ao processo. Diz que, da interpretação do Tema 949 do STJ, pode-se extrair que o prazo prescricional quinquenal se aplica tanto à despesa condominial ordinária em aberto, quanto aos encargos extraordinários e demais débitos decorrentes, previstos em instrumento público ou particular. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição das taxas de condomínio; seja deferida a liberação da penhora dos valores constritos, visto tratar-se de verba de natureza salarial, bem como lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO GOMES DE SOUZA em face da decisão de ID 130143097, do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733966-11.2018.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, defiro, neste momento, somente a suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 10:19:52. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator